Tribunal: STF
Processo: ARE 1474727
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROGRESSÃO. PROMOÇÃO. ACRÉSCIMO DE 2,5%. VALOR RECONHECIDO. PAGAMENTO DEVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X; e 61, §1°, II, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    O Estado de Minas Gerais, por meio de declaração emitida pela Secretaria de Estado de Educação, conforme documento carreado aos autos, reconheceu o direito de recebimento de valores pelo(a) servidor(a) público(a), mas imputa o não pagamento administrativo à situação fiscal do próprio ente federativo.



    Consta dos autos que a parte autora, ora recorrida, teve reconhecido administrativamente pelo Estado de Minas Gerais o acréscimo de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor da remuneração, correspondente ao período de 1/1/2020 a 39/2/2017; o direito ao ADVEB correspondente ao período de 1/1/2017 a 30/9/2017; e as diferenças atinentes à progressão referente ao período de 1/1/2018 a 31/7/2018 e à promoção quanto ao período de 1/1/2018 a 31/7/2018.



    Todavia, os valores correspondentes e também reconhecidos não foram pagos e o Estado de Minas Gerais se escora, para tanto, nos limites legais postos na Lei de Responsabilidade Fiscal, mormente por ter atingido o limite prudencial.



    Ocorre que não restou comprovado nos autos pelo devedor, ou seja, pelo Estado de Minas Gerais, a existência de fato impeditivo ao direito da parte autora em receber o crédito que lhe é devido, na esteira do que dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil.



    Quanto à impugnação aos valores da condenação, não trouxe o recorrente nenhum elemento concreto a apontar incorreção no valor reconhecido em sentença, limitando-se, pois, a alegação genérica.



    Ainda que o Enunciado 32 do FONAJEF - “a decisão que contenha os parâmetros de liquidação atende ao disposto no art. 38, da parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 – admita que a sentença proferida em sede do sistema dos juizados especiais reconheça parâmetros para liquidação por simples cálculos aritméticos, isso não impede que a efetiva liquidação já seja realizada na fase de conhecimento, como bem fez o juízo de origem.



    Destarte, da análise dos autos, portanto, se constata que a sentença recorrida encontra-se em estrita consonância com as provas dos autos e com a devida subsunção dos fatos às normas aplicáveis à espécie, sendo o caso, pois, de confirmá-la pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente